Tribunal: TJBA
Processo: 8057780-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057780-74.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO DE ALMEIDA GARCIA, CAROLINA ROBERTA ROTA

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
.
ICMS. PROGRAMA DESENVOLVE. AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL. CFOP “NÃO VINCULADO”. INCIDÊNCIA DO IN SAT Nº 27/2009. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AFASTAMENTO
.
SENTENÇA
REFORMADA, EM PARTE
. RECURSO PROVIDO,
PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

8057780-74.2019.8.05.0001
,
em que figuram como Recorrente o
ESTADO DA BAHIA
e Recorrido,
CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.